Tribunal: TJDFT
Processo: 0719412-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PARTIDO POLÍTICO. ATO DE FILIAÇÃO. NORMA ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA INTERNA EXCLUSIVA DOS ORGÃOS REGIONAIS OU MUNICIPAIS. ATO ILÍCITO DE FILIAÇÃO SEM REQUERIMENTO OU MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DIREITÓRIO NACIONAL E AS UNIDADES REPRESENTATIVAS DESCENTRALIZADAS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

- De acordo com o art. 15-A da Lei n. 9.096/1995, “a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.” E na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31, o Supremo Tribunal Federal declarou a plena validade constitucional desse dispositivo.

- A análise da responsabilidade do réu pela suposta filiação indevida deve ser realizada à luz das regras interna corporis do partido político e definidas pelo respectivo estatuto.

-Na específica hipótese, o regulamento do partido expressamente estabelece que o ato de filiação é praticado somente em âmbito municipal ou zonal, ou excepcionalmente estadual.

- Inexistente a possibilidade de filiação perante o diretório nacional à luz do estatuto. E considerando a autonomia dos órgãos internos do partido político, bem como a responsabilidade exclusiva e individual por aquele que praticou o ato ilícito, não há falar em responsabilidade do Diretório Nacional por suposta irregularidade de filiação.

- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.